Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. Embargos conhecidos e não providos.